Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705477-89.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ZILMAR DA COSTA SILVA EMBARGADO: KELI CRISTINA NUNES ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JEAN CLEBER GARCIA FARIAS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao MP. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora